Tribunal: TJDFT
Processo: 0717696-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717696-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: SINAL VERDE DESPACHANTE E LOCACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central em face da r. decisão (ID 58642569) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Sinal Verde Despachante e Locação Ltda, determinou à Ré/Agravante que, no prazo de 5 (cinco) dias, restabeleça o plano de saúde da parte Autora/Agravada, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração. Nas razões recursais (ID 58642565), alega, em síntese, que a Agravada solicitou o cancelamento do plano de saúde e, posteriormente, tentou retratar-se, objetivando a manutenção do contrato firmado entre as partes. Defende a legalidade da rescisão contratual, bem como a inaplicabilidade do direito de arrependimento – previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor – à hipótese dos autos, porquanto o dispositivo é taxativo ao dispor que o direito de arrependimento se aplica somente para desistir do contrato, e não para desistir do cancelamento dele. Salienta que a parte Agravada, ao requerer o cancelamento do plano de saúde, tinha ciência das consequências do pedido, não podendo retroceder em nítido comportamento contraditório. Sustenta que, nesse contexto, a multa diária fixada não se mostra razoável e proporcional, podendo ensejar prejuízos de grande monta à Agravante, além de enriquecimento sem causa da Agravada. Requer a antecipação da tutela recursal, para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso ou, ao menos, para que seja reduzido o valor e forma de cômputo da multa por eventual descumprimento da decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Observa-se dos documentos apresentados pela parte Autora/Agravada, nos autos de referência, que o pedido de cancelamento do plano de saúde ocorreu em 22/1/2024 (ID 191876174, na origem). A Autora alega que desistiu da rescisão contratual em 26/1/2024, por meio de contato telefônico com a Ré (ID 191876152 - pág. 2, na origem). Em razão da desistência, efetuou normalmente o pagamento da mensalidade do mês de fevereiro de 2024 (IDs 191876178, na origem), tendo os beneficiários utilizado o plano de saúde normalmente no período de fevereiro e março deste ano. Ocorre que, no final de março de 2024, a Autora/Agravada foi informada que o plano de saúde havia sido rescindido. Infere-se, desse modo, que a efetivação do cancelamento do plano de saúde perpetrada pela Agravante se deu muito tempo após a retratação comunicada pelos consumidores. Como bem destacado pelo d. Juízo a quo, a Autora solicitou a reativação do plano poucos dias após o pedido de cancelamento, existindo, portanto, tempo hábil para que a Ré não prosseguisse com os procedimentos de rescisão contratual. Ademais, em uma análise perfunctória, própria do momento processual, tem-se que a cobrança da mensalidade do mês de fevereiro de 2024, aliada à utilização do plano de saúde pelos beneficiários denotam que a Ré teria acatado a desistência da Autora, concordando em manter ativo o contrato firmado entre as partes. Dessa forma, inviável reconhecer a probabilidade do direito da Agravante. Também não há que falar em periculum in mora, pois a Autora/Agravada continuará efetuando o pagamento das mensalidades nos termos contratuais. A questão afeta à incidência e ao valor das astreintes poderá ser devidamente analisada no julgamento colegiado. Isso porque inexiste perigo de dano que justifique a análise quanto à razoabilidade e proporcionalidade da multa diária fixada na r. decisão agravada, pois as astreintes podem ser revistas ou mesmo excluídas a qualquer tempo, no curso do processo, consoante tese fixada pelo c. STJ no Tema Repetitivo de no 706, no sentido de que "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada". Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator